Tribunal: TJDFT
Processo: 0701487-19.2024.8.07.0012
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DISCORDANTES NOS AUTOS. BENEFÍCIO DEFERIDO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DOCUMENTO QUE NÃO É ESSENCIAL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. IDENTIFICAÇÃO POR OUTROS DOCUMENTOS QUE CONSTAM DOS AUTOS. PROCURAÇÃO ASSINADA DIGITALMENTE. DÚVIDA QUANTO À EXISTÊNCIA E À AUTENTICIDADE DO MANDATO JUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA. PODER GERAL DE CAUTELA. OMISSÃO DA PARTE. EXTINÇÃO REGULAR DO PROCESSO
I. Consoante a inteligência dos artigos 98, caput, e 99, caput e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, a parte tem direito subjetivo à gratuidade de justiça na hipótese em que a presunção relativa de veracidade da sua declaração de hipossuficiência não é desacreditada pelos elementos de convicção dos autos.
II. Em se tratando de demanda que tem por objeto a declaração de inexigibilidade de dívida com fundamento na prescrição, o contrato respectivo não se qualifica como documento indispensável ao ajuizamento da demanda, na forma do artigo 320 do Código de Processo Civil, na hipótese em que consta dos autos documento que o identifica, inclusive quanto à data de vencimento.
III. De acordo com o artigo 105, § 1o, do Código de Processo Civil, a “procuração pode ser assinada digitalmente, na forma da lei”.
IV. À vista de elementos que colocam em dúvida a existência ou a autenticidade do mandato judicial, o juiz pode, no exercício do poder de direção do processo, determinar a apresentação de procuração com firma reconhecida, presente o disposto nos artigos 76 e 139, inciso IX, do Código de Processo Civil.
V. A existência de sinais de “litigância predatória” autoriza que o juiz, dotado do poder geral de cautela que permeia a direção do processo, exija procuração com firma reconhecida.
VI. A omissão da parte quanto à regularização da representação processual, a despeito do prazo concedido para esse fim, autoriza a extinção do processo com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
VII. Apelação conhecida e parcialmente provida.